Tribunal: TJMT
Processo: 1030376-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030376-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 13.554.884/0003-30 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEIRDA -
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO
NÃO EVIDENCIADOS
– REQUISITOS
N
E
CESSÁRIO
S
(ART. 300 DO CPC)

-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando s
e
trata de

matéria bastante controvertida, é mais prudente que se aguarde a instrução probatória e a formação do contraditóri
o
, sobretudo
se não evidenciados

os
requisitos autorizado
re
s da tut
ela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030376-32.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT),
que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência “
para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente à Fatura 08/2024, até o julgamento do mérito desta ação e, por conseguinte, determinar a requerida que: (i) SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2233807-3 em vista do débito ora discutido; (
ii
) SE ABSTENHA de incluir o nome da Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e indicação em Protesto ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação à fatura 08/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 e sem prejuízo de posterior majoração”
.

A agravante alega que a cobrança em
quest
ão
se

refere
ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja,
a
o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que “
o Convênio CONFAZ ICMS n.º 16/15 autoriza que os Estados concedam isenção sobre a parcela de energia elétrica fornecida pela distribuidora equivalente à energia elétrica injetada pela unidade geradora (TE), vedado igual benefício com relação ao custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, dentre outros
”
.

Argumenta
que
“
(i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e o repassando ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na própria legislação estadual; (
ii
) o ICMS em questão tem fundamento em Lei, assim como foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (
iii
) a parte Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas do período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre tal tributo; e (
iv
) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o direito à informação, assim como as demais normas regulatórias da ANEEL
”
.

Afirma
a legalidade da cobrança e
,

a
o final,
requer
o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id
249038680
).

Na
contraminuta,
a
agravado
pleiteia o não provimento do Recurso
(Id
254147190
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decisão
que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente à
f
atura
de agosto de
2024,
proferida
nos seguintes termos:

“
(...)

Em
um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada se encontram presentes.

Isso porque o autor, na qualidade de consumidor, comprovou ter sido surpreendido por cobrança retroativa de ICMS em sua fatura de energia elétrica no mês de agosto/2024, com anotação de que se refere ao período de setembro/2017 a março/2021 (Id. 170434628), sem que haja fundamento legal a amparar tal cobrança.

Isto porque, a priori, não se justifica a cobrança no formato efetivado pela requerida, afinal, emitiu fatura avulsa e desamparada de elementos informativos para exata compreensão quanto ao alegado débito, cerceando o consumidor do direito de obter informação clara e objetiva (art. 6º, III, do CDC) quanto à origem, extensão e quantidade da cobrança contra si intentada.

Além disso, oportuna à discussão quanto à possibilidade de a requerida, na qualidade de substituta tributária, efetivar a cobrança por simples fatura e sem prova do efetivo repasse ao erário, afinal, a falta de contemporaneidade da cobrança com o suposto fato gerador sugere que o meio adequado para tanto seria a via judicial, justamente para conferir ampla defesa ao consumidor. Logo, configurada a probabilidade do direito.

No tocante ao perigo da demora, igualmente evidente ante os efeitos nocivos de débito em aberto, podendo acarretar
na
negativação do nome do consumidor perante
aos
órgãos de restrição ao crédito, além de eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo evidente os riscos de dano impostos para a parte autora
”
.
(Id 170945575
dos
autos em primeiro grau)
.

Em síntese, a agravante alega que a cobrança em
questão se refere
ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja,
a
o tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura
,
e
afirma, desse modo,
a
sua
legal
idade
.

Não obstante
os argumentos apresentados nesta via
,
a
exist
ência de
controvérsia
sobre
a cobrança retroativa do ICMS
nas
faturas de energia elétrica exige maior cautela na análise,
especialmente
em se tratando de tutela de urgência
. Assim, é
prudente aguardar a
dilação probatória e a
formação do contradi
tório
,
para que a prestação jurisdicional
seja efetivada de maneira justa e adequada
.

A propósito, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS.
COBRANÇAS RETROATIVAS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A TÍTULO DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ QUE HAJA A DEVIDA APURAÇÃO DOS FATOS, POR MEIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”
(TJ-BA - AI: 80192246920208050000, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021). (Sem destaque no original).

“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. CÁLCULO EFETUADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES POSSIVELMENTE DEVIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA
. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMANDADA. PROVIMENTO NEGADO. (Precedente: TJRN, Apelação Cível nº 2015.008061-9, 1º Câmara Cível, Julgado em 10 de setembro de 2015, Relator: Desembargador Expedito Ferreira).”

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0811519-49.2014.8.20.6004, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2019). (Sem destaque no orig
inal).

Ademais,
não ficou demonstrado
o
dano iminente que
justifique
o deferimento da medida neste momento,
sobretud
o porque se
cuid
a de
cobrança relativa a
o período de
setembro
de
2017 a março
de
2021.

Ausentes
ambos os requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da medida deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024